Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA DE COVID-19 – LEI 14.034/2020 – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À QUANTIDADE DE MILHAS A SEREM DEVOLVIDAS. RECURSO CONHEDICO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.De acordo com as disposições estabelecidas no art. 3o da Lei no 14.034/2020, para voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o passageiro terá direito ao reembolso do valor da passagem aérea ou a receber um crédito de valor igual ou superior ao da passagem aérea. Esse crédito pode ser utilizado tanto em nome próprio quanto em nome de terceiros para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pela empresa transportadora.

2.No presente feito, o requerente busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando ter suportado prejuízos. O autor alega ter adquirido passagens aéreas da requerida para uma viagem programada para janeiro de 2021. Em virtude da pandemia, a viagem foi cancelada, levando o autor a solicitar o reembolso das passagens. De acordo com o requerente, apenas o valor correspondente a um trecho foi devolvido, uma vez que os trechos de ida e de volta foram comprados separadamente.

3.Diante do exposto, o autor busca a condenação da requerida ao reembolso de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) milhas, em dobro, ou a conversão desse valor em pecúnia, no montante de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais). A requerida, em sua defesa, alega ter reembolsado integralmente o valor pago pelas passagens.

4.Embora o autor não tenha apresentado documentos para respaldar suas alegações quanto à quantidade das milhas utilizadas, é importante reconhecer a verossimilhança das alegações do autor que ganha respaldo, especialmente quando a própria ré admite ter reembolsado 185 mil milhas, conforme telas capturadas de seus sistemas informáticos. Nas mencionadas telas, entretanto, não é possível identificar a quais trechos aéreos se referem às devoluções, informação esta que não seria difícil para a ré trazer aos autos.

5.Nesse passo, diante da verossimilhança das alegações do autor, aliada à inércia da ré em demonstrar que o valor devolvido corresponderia ao valor total pago pelo consumidor, merece acolhimento o pedido autoral de reembolso. Contudo, a sentença deixou de decotar do valor o equivalente já devolvido pela requerida. Desse modo, merece reforma a sentença apenas no que diz respeito à quantidade de milhas a ser devolvida, no caso, 165.000 (cento e sessenta e cinco) mil milhas.

6.RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença no que se refere à quantidade de milhas a serem devolvidas ao autor, no caso, 165 (cento e sessenta e cinco) mil milhas que poderão ser convertidas em perdas e danos no importe de R$ 12.276,00 (doze mil duzentos e setenta e seis reais) em caso de inadimplemento. Nos demais termos, sentença mantida.

7.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8.Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.